Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DESTA RELATORIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTENTE. ENDEREÇO ANTIGO. DECISÃO REFORMADA.
1. À míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade aos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar desta relatoria.
2. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida.
3. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o).
4. Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. No entanto, se a entrega se operou em endereço desatualizado, por culpa do credor, não se observa o requisito de comprovação da mora.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração não conhecidos.